Tribunal: TJBA
Processo: 8090946-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090946-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ALBERTO LEMOS NETO Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO EMENTA: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora. A decisão agravada confirmou a liminar que impôs obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio de tratamento para obesidade. O agravante se insurgiu, especificamente, contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando ausência de parâmetro econômico por se tratar de obrigação continuada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a base de cálculo dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido, nos casos em que a obrigação imposta ao plano de saúde, embora de fazer, apresenta conteúdo econômico mensurável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios, por decorrem diretamente da sucumbência, têm natureza de ordem pública e podem ser revistos, inclusive de ofício, até o trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, se incalculável, no valor atualizado da causa, autorizando a utilização do proveito econômico como base de cálculo sempre que aferível. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações que impõem obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento médico, há conteúdo econômico mensurável, devendo os honorários incidir sobre o valor correspondente à cobertura indevidamente negada (EAREsp 198.124/RS). 6. A Terceira Turma do STJ também firmou entendimento no sentido de que, em demandas entre beneficiários e operadoras de plano de saúde, o valor da obrigação de fazer que impõe custeio de tratamento deve ser considerado na fixação da verba honorária (AgInt no REsp 1.903.261/DF). 7. Mostra-se legítima, portanto, a atuação do relator ao adequar a base de cálculo dos honorários ao critério do proveito econômico obtido, mais condizente com a jurisprudência e o comando normativo do CPC. 8. O art. 85, §11º, do CPC impõe a majoração dos honorários em caso de não provimento do recurso, como medida de estímulo à eficiência processual e desestímulo à interposição de recursos infundados. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09.09.2022; STJ, EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção, DJe 11.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.